Tribunal: CARF
Processo: 10940.901027/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901027/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, a análise do direito de crédito é o mérito da
contenda submetida ao rito da PAF. Eventuais erros, de fato, de preenchimento
do PER/DCOMP, podem, em tese, serem revistos sem prejuízo da
continuidade do processo administrativo, ou seja, a correção efetiva não
interfere no valor do crédito e no período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período(s) de
apuração de crédito, pois, alterações desta natureza implicam, necessariamente,
na formalização deste crédito, ou seja, o novo crédito que se apresenta precisa
estar devidamente registrado em PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente
adequado para declarar e requerer a compensação prevista no art. 74 da Lei no.
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901027/2014-69
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
101.832, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
34600.87158.280610.1.3.02-3025 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao 2o semestre de 2009 no valor de R$ 395.973,57.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
090599435 de e-fls. 29/33, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 395.973,57 Valor na DIPJ: R$ 395.973,57.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 545.521,87. IRPJ
devido: R$ 149.548,30. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

25718.66691.020810.1.7.02-2645
20449.56063.020810.1.3.02-4747
34600.87158.280610.1.3.02-3025
14964.95453.250810.1.3.02-7058
32310.36279.201010.1.3.02-5150 32464.74743.150910.1.3.02-3301
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 345.340,08 MULTA- R$ 69.067,97 JUROS- R$ 139.437,31”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que o auditor fiscal constatou a existência de créditos
compensáveis em valor menor do que o indicado pela mesma, levando ao indeferimento das
compensadas apresentadas e a consequente exigência da parcela não compensada no montante
de R$ 553.845,36.
Afirmou que o crédito compensado pela mesma é o informado nos documentos de
compensação, qual seja, R$ 1.066.858,71 e não apenas o valor indicado no despacho decisório
de R$ 106.893,20.
Aduziu que o crédito da mesma encontra-se perfeitamente consignado em suas
DIPJ’s do ano calendário de 2009 e que no dia 30/06/2009 a requerente procedeu a incorporação
da Cooperativa Regional Agropecuária Taquarituba, assumindo seu ativo e passivo e direitos e
obrigações, conforme consta da Ata de Assembleia Geral Conjunta.
Sustentou que algumas DIRF’s foram apresentadas pelas fontes pagadoras
somente no ano de 2014 e que as mesmas não foram consideradas no momento da análise das
PER/DCOMP’s, bem como tomou por referência apenas a DIPJ de 2009 apresentada em razão
da incorporação mencionada, sem considerar a subsequente DIPJ entregue através do Programa
DIPJ 2010 que abrangeu informações da totalidade das retenções do ano de 2009, que resultou
de forma equivocada na confirmação de retenções no valor de R$ 106.047,66, enquanto que a
diferença de R$ 960.045,51 não foi confirmada pela análise fiscal.
Ponderou que o valor do imposto de renda retido na fonte pelas respectivas fontes
pagadoras alcança a importância de R$ 1.066.093,24 indicado pela mesma na DIPJ 2010, Ficha
57, razão pela qual o despacho decisório deve ser revisto no sentido de reconhecimento da
possibilidade legal de compensação da totalidade do valor, e não apenas de R$ 106.047,66 como
considerado no despacho decisório, com a consequente homologação das compensações
realizadas pela mesma.
Pleiteou que seja revisto o despacho decisório, para que seja reconhecido o crédito
compensável indicado, bem como sejam homologadas as PER/DCOMP’s indicadas no
preambulo do presente pedido.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-101.832/DRJ/BHE
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 154/158).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 165/170):
“EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF
REF. PROCESSO No 10940.901027/2014-69
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
já qualificada no processo administrativo acima referenciado, não se conformando,
respeito devido, com o acórdão no 02.101.832, proferido em 25 de junho último pela 2a
Turma da DRJ/BHE, por seus representantes legais infra-firmados vem dele recorrer a
esse E. Conselho Administrativo, fazendo-o em face das razões que a seguir passa a
expor:
I. A questão debatida nos autos pode ser assim resumida: a Recorrente apurou
saldo negativo de IRPJ no ano- calendário de 2009, no valor de R$ 395.973,57
(trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e
sete centavos) tendo-o utilizado para a quitação, mediante compensação, de
outros débitos perante a Receita Federal do Brasil.
II. O despacho decisório com no de rastreamento 090599435, emitido em data
de 04/09/2014, houve por bem em não homologar as compensações declaradas
pela Recorrente, o que fez ao fundamento de que o detalhamento das parcelas
de composição do crédito, apresentado pela Recorrente no PER/DCOMP no
34600.87158.280610.1.3.02-3025, não indicava crédito a ser compensado, uma
vez que das retenções na fonte informadas pela Recorrente, no valor de R$
1.066.093,17 (um milhão, sessenta e seis mil, noventa e três reais e dezessete
centavos), apenas uma parcela no valor de R$ 106.893,20 (cento e seis mil,
oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos) havia sido confirmada nos
registros da Receita Federal, pelo que então como o IRPJ devido no período
havia alcançado o valor de R$ 149.548,30 (cento e quarenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), não havia qualquer saldo
negativo que comportasse compensação.
III. A Recorrente apresentou, então, manifestação de inconformidade onde
relatou que, em razão de ter procedido, em data de 30/06/2009, a incorporação
de outra cooperativa (Cooperativa Regional Agropecuária Taquarituba- CNPJ
no 43.047.984/0001-79), para dar cumprimento ao art. 5o da Lei no 9.959/2000,
ao art. 21 da Lei no 9.249/1995 e ao art. 1o, § 1o da Lei no 9.430/1996,
apresentou duas DIPJs referentes ao ano de 2009, uma elaborada com base no
balanço de incorporação, apresentada na plataforma do Programa DIPJ do ano
de 2009, e outra pertinente à sua movimentação contábil dos meses
subsequentes à incorporação até o fechamento do respectivo ano-calendário,
está última elaborada com base no Programa DIPJ de 2010. E anexou à sua
manifestação de inconformidade os comprovantes de todas as retenções
realizadas no período, que somavam a importância aqui já mencionada de R$
1.066.093,17.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

IV. A r. decisão recorrida, todavia, invocando os arts. 231, 942 e par. único, e
943, § 2o, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999) concluiu que “para a
confirmação do crédito ora em análise, referente ao 2o semestre de 2009, não
devem ser consideradas as retenções do ano completo, mas, sim, apenas as
correspondentes ao período de apuração do crédito- retenções efetuadas entre
julho e dezembro de 2009” (sic).
V. Em consequência disso, adiciona logo após a transcrição dos dispositivos
legais citados que “a interessada anexa aos processos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, atendendo ao que determina a legislação
tributária A análise da documentação apresentada, considerando as retenções
correspondentes ao período de apuração do crédito em análise, julho a
dezembro de 2009, conduz às seguintes conclusões: (...)”, para concluir que,
além do IRRF confirmado pelo despacho decisório (R$ 106.893,20), mereciam
ser confirmados ainda uma parcela de R$ 248.386,18 (duzentos e quarenta e
oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), de forma que,
deduzindo o Imposto de Renda apurado no período (R$ 149.548,30), o saldo
negativo passível de compensação alcançava um valor total de R$ 205.731,08
(duzentos e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e oito centavos), devendo as
compensações efetuadas pela empresa ser homologadas até este valor.
VI. Entende a Recorrente que a decisão tomada pela Delegacia de Julgamento
merece ser reformada por esse E. Conselho. É que, de um lado ela implica em
uma evidente injustiça, ao negar ao contribuinte a restituição/compensação do
que ele comprovadamente recolheu aos Cofres Púbicos de forma indevida. E, de
outro lado porque as razões em que se funda a decisão não se apresentam, sem
prejuízo do respeito devido, legítimas para justificar a conclusão alcançada, nem
mesmo por aplicação dos dispositivos legais invocados- RIR/1999, arts. 231,
942 e par. único e 943, § 2o.
VII. É fato que o artigo 231 inciso III, do RIR/1999 permite ao contribuinte
deduzir do imposto devido o valor “do imposto pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real” (sic), e que
o §2o do art. 943 do mesmo Regulamento estabelece que “o imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora,...” dispositivos esses que, entretanto, não autorizam a conclusão
alcançada pela decisão recorrida, uma vez que nela própria se encontra
consignado textualmente que “a interessada anexa aos processos comprovantes
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, atendendo ao que determina a
legislação” (sic), O ponto central da controvérsia é outro, como ficará
demonstrado na sequência.
VIII. Para que a questão possa ser solucionada de foram correta, dois fato sobre
os quais não pairam dúvidas- são, portanto, fatos incontestes-, devem ser
levados na devida consideração: a) a Recorrente sofreu retenções na fonte, no
curso do respectivo ano- calendário que somaram a importância total de R$
1.066.093,17 (um milhão, sessenta e seis mil, noventa e três reais e dezessete
centavos). Esse fato não comporta questionamentos porque a comprovação das
retenções encontra-se anexada ao processo, o que se acha reconhecido de forma
expressa, na própria decisão recorrida, às fls. 4: “A interessada anexa aos
processos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, atendendo
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

ao que determina a legislação tributária” (sic); e b) a Recorrente apresentou,
relativamente ao ano de 2009, duas DIPJs, o que deriva do fato de ter realizado,
no dia 30 de junho daquele ano, a incorporação de outra cooperativa
(Cooperativa Regional Agropecuária Taquarituba- CNPJ no 43.047.984/0001-
79), situação em que há obrigação legal de se levantar um balanço na data do
evento (incorporação) e outro balanço final do exercício (31/12), gerando,
assim, o dever de apresentar à RFB uma DIPJ correspondente a cada balanço, o
que foi cumprido pela Recorrente.
IX. Não tem qualquer sentido, neste quadro, afirmar-se, como o faz a decisão da
DRJ, que “para confirmação do crédito ora em análise, referente ao 2o trimestre
de 2009, não devem ser consideradas as retenções do ano completo, mas, sim,
apenas as correspondentes ao período de apuração do crédito- retenções
efetuadas entre julho e dezembro de 2009” (fls. 4- sic).
X. A apuração do IRPJ da Recorrente dá-se pelo regime do lucro real apurado
em 31 de dezembro de cada ano (Decreto no 9.580, de 22/11/2018, RIR/2018,
art. 218), com elaboração de balancetes mensais de suspensão ou redução do
valor devido em cada mês (RIR/2018, art. 227), não sendo correto afirmar-se
que, tendo o contribuinte efetuado uma fusão, cisão ou incorporação durante o
exercício, caso em que a apuração da base de cálculo e do IRPJ devido ocorrerá
na data do evento (RIR/2018, art. 217, §1o) deve ser punido pela perda de seus
créditos relativos a um dos balanços realizados, se não reportar-se a ele de
forma específica quando da respectiva compensação.
XI, O que se encontra posto de forma implícita, na decisão tomada pela DRJ, é
que não há dúvidas de que as retenções informadas pela Recorrente em sua
declaração de compensação, e que correspondem a todo o ano calendário de
2009, estão confirmadas, e também não há dúvidas de que a empresa apresentou
à Receita Federal duas DIPJs relativas ao ano calendário de 2009, em razão da
incorporação que realizou no curso do exercício. Mas teria incorrido em
equívoco ao lastrear a sua compensação em apenas uma delas. Não fosse este
equívoco, a compensação estaria perfeita e certamente seria homologada
quando de sua análise.
XII. É ver da Recorrente que este motivo não justifica, por si só, a conclusão a
que chegou a decisão recorrida. As retenções na fonte informadas na declaração
de compensação são reais e efetivas, e elas comprovam o saldo negativo de
IRPJ compensado pela empresa, de forma que não se há de imputar à
Recorrente qualquer conduta oportunista ou guiada por má-fé no intuito de
apossar-se do que não lhe pertence. ISSO SIMPLESMENTE NÃO EXISTE.
XIII. Se o procedimento adotado no caso não foi o correto para a situação, o que
se tem é um mero equívoco de natureza formal, incapaz de afastar a verdade
material, bastante clara no sentido de que o crédito compensado é
absolutamente legítimo, comprovado que se encontra pelos documentos
fornecidos pelas fontes pagadoras e que fizeram as retenções, pelo que basta
que se considere a realidade narrada, em seu todo, para que se constate que a
Recorrente não busca nada que não seja de seu direito, sem qualquer abuso ou
conduta que possa ser qualificada de antiética ou imoral.
XIV. Há que se levar em conta, no exame da questão, que a exato teor do que
dispõe o art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, “a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” (sic), o que
conduz à obrigatoriedade de serem observados, nos processos administrativos,
os critérios relacionados no parágrafo único do dispositivo, dentre eles o de
“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público” (inciso VI).
XV. Pensa a Recorrente que no caso concreto, em que se encontra perfeitamente
comprovadas as retenções na fonte que deram origem ao saldo negativo de IRPJ
cuja compensação restou indeferida (não homologada) pela autoridade
competente, tem-se lamentável descaso ao que se preceitua o referido art. 2o da
Lei no 9.784/1999, na medida em que, por manifesta inadequação entre meios e
fins, impõe-se à Recorrente uma restrição (a de compensar um crédito legítimo
com tributos devidos à Receita Federal do Brasil) absolutamente desnecessária
ao atendimento do interesse público, pois que não é do interesse público, ao que
pensa a Recorrente, causar prejuízo ao contribuinte com base em meros
equívocos de natureza foral que por este tenham sido cometidos no exercício de
seus direitos.
XVI. Confia a Recorrente, pelas razões aqui apresentadas, que seja provido o
presente recurso para efeito de ser reconhecida e declarada a legalidade das
compensações realizadas de seu saldo negativo de IRPJ a partir do
PER/DCOMP no 34600.87158.280610.1.3.02-3025 (PER/Dcomp com o
demonstrativo do crédito), com consequente cancelamento das exigências deles
originadas, bem com também da exigência imposta através do auto de infração
objeto do processo no 12571.720063/2015-85 (lançamento de multas isoladas),
em razão de ser aquela exigência reflexo das compensações não homologadas,
objeto deste recurso.
XVII. Em havendo qualquer dúvida por parte desse E. Conselho quanto à
veracidade dos fatos aqui apresentados (verdade material) requer
respeitosamente a baixa dos autos à Delegacia de origem para que sejam feitas
as diligências necessárias ao perfeito esclarecimento de tudo quanto se mostrar
indispensável a que a questão seja solucionada de maneira justa a ambas as
partes, o que somente ocorrerá, ao que entende a Recorrente, se a verdade
material tiver primazia em relação à verdade meramente formal.
Arapoti- Pr, aos 10 de dezembro de 2020.
CAPAL COOPERATIVA INDUSTRIAL”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao 2o
semestre do ano calendário 2019 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao 2o semestre do ano-calendário 2009. A
autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação
integral de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não
reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 154/158):
“ (...)
Como informa a interessada, para o ano-calendário 2009 foram transmitidas
duas DIPJ, uma referente ao primeiro semestre e, a segunda, para o segundo
semestre.
Na primeira DIPJ, o contribuinte informa, na ficha 54, retenções de imposto de
renda na fonte que somam R$ 611.113,46, utilizados em dedução na apuração
dos débitos mensais de estimativa (fls. 107/108 e 119).
Já na DIPJ do segundo semestre, embora o contribuinte informe, na ficha 57,
retenções que somam R$ 1.066.858,71, na apuração do resultado do período,
nas fichas 11 e 12, lança retenções que somam R$ 545.521,92 (fls. 133/135 e
144/145).
Portanto, para confirmação do crédito ora em análise, referente ao 2o semestre
de 2009, não devem ser consideradas as retenções do ano completo, mas, sim,
apenas as correspondentes ao período de apuração do crédito- retenções
efetuadas entre julho e dezembro de 2009.
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

As retenções em favor da interessada são relativas a receitas financeiras, sendo
que o montante dessas receitas informado na ficha 06 da DIPJ é compatível com
o rendimento tributável apurado na DIRF.
(...)
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, reconhecendo direito creditório referente ao saldo negativo
de IRPJ apurado pela interessada no 2o semestre de 2009, no valor de R$
205.731,08, e sua utilização para homologação das compensações declaradas
nos PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que a compensação deveria ser
homologada e que “o que se encontro posto de forma implícita, na decisão tomada pela DRJ, é
que não há dúvidas de que as retenções informadas pela Recorrente em sua declaração de
compensação, e que correspondam a todo o ano calendário de 2009, está confirmadas, e também
não há dúvidas de que a empresa apresentou à Receita Federal duas DIPJs relativas ao ano
calendário de 2009, em razão da incorporação que realizou no curso do exercício. Mas teria
incorrido em equívoco ao lastrear a sua compensação em apenas uma delas. Não fosse este
equívoco, a compensação estaria perfeita e certamente seria homologada quando de sua análise”.
Pois bem.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
34600.87158.280610.1.3.02-3025 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao 2o semestre de 2009 no valor de R$ 395.973,57.
Cabe destacar, que na declaração de compensação, a análise do direito de crédito é
o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais erros, de fato, de preenchimento do
PER/DCOMP, podem, em tese, serem revistos sem prejuízo da continuidade do processo
administrativo, ou seja, a correção efetivada não interfere no valor do crédito e no período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período de apuração de crédito,
pois alterações desta natureza implicam, necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja,
o novo crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em PER/DCOMP, o qual é
o meio juridicamente adequado par declarar e requerer a compensação prevista no art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
A Recorrente apela para a busca da verdade material, que detém os documentos
fornecidos pelas fontes pagadoras que realizaram as retenções, no entanto, tal princípio revela-se
inócuo no caso dos autos. A questão é que os créditos utilizados para a compensação estejam,
todos devidamente informados em PER/DCOMP, conforme dispõe o art. 74 da Lei 9.430/96.
A utilização na compensação de saldo negativo de IRPJ de período de apuração
não indicado no instrumento jurídico adequado, o PER/DCOMP, nada mais é do que um ato
unilateral da Recorrente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901027/2014-69

Ante o exposto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, na qual ficou
demonstrada com clareza e solidez de sua fundamentação, o adequado seguimento à legislação
de regência que normatiza o instituto da compensação tributária.
Por fim, cabe destacar que o presente processo refere-se a direito creditório, desta
feita qualquer alegação sobre multa isolada, deve ser tratada no processo específico que versa
sob tal questão.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 183
DF CARF MF
Original